Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731892-79.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: LÍBIA PETROLA DE ARAÚJO VERAS E OUTROS EMBARGADOS: EJB CENTROS COMERCIAIS S/A E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Líbia Petrola de Araújo Veras e Outros contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, ter ocorrido obscuridade, porquanto entendem que teriam apontado ofensa aos artigos 504 e 1.322, ambos do Código Civil, e que teriam demonstrado o dissenso pretoriano. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.100.730/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2022. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AGR no (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/2/2023. Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, este já foi indeferido pela decisão de ID 43656948. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027